Tribunal: TJBA
Processo: 8148164-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148164-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO GAMA BARRETO

Advogado(s)
:
JANDEL SILVA OLIVEIRA, JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO NÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para garantir a permanência do impetrante no concurso público, mesmo após a não confirmação de sua autodeclaração como pardo pela comissão de heteroidentificação, assegurando-lhe o direito de disputar as vagas da ampla concorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não ratificação da autodeclaração racial de candidato pela comissão de heteroidentificação, desacompanhada de comprovação de má-fé ou fraude, autoriza sua eliminação completa do certame, inclusive das vagas de ampla concorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato do concurso por motivo de não confirmação da autodeclaração racial pela comissão de heteroidentificação exige a comprovação de má-fé ou declaração falsa, conforme previsto expressamente na Lei nº 15.142/2025.

A heteroidentificação é legítima como mecanismo de verificação da veracidade da autodeclaração, desde que respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa, nos termos da ADC nº 41 do STF.

A presunção de boa-fé deve prevalecer em situações de divergência entre a percepção subjetiva do candidato e a avaliação da comissão, sobretudo em um contexto de miscigenação como o brasileiro, sendo inadequado equiparar tal divergência a fraude.

Documentos constantes dos autos demonstram que o candidato já possuía registro funcional como pardo no serviço público federal, reforçando a inexistência de dolo em sua autodeclaração.

A Lei nº 15.142/2025 prevê expressamente que os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência, assegurando-lhes o direito de permanecer no certame nesta última modalidade quando não confirmados pela comissão, desde que ausente má-fé.
A vinculação ao edital não pode justificar a aplicação de penalidade mais gravosa do que a prevista na legislação federal vigente, devendo a expressão “declaração falsa” ser interpretada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A jurisprudência confirma que a eliminação do candidato do concurso exige a demonstração de má-fé, sendo insuficiente a mera não confirmação da autodeclaração racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não confirmação da autodeclaração racial pela comissão de heteroidentificação, por si só, não autoriza a eliminação do candidato do concurso público, salvo se comprovada má-fé ou fraude.

A exclusão do candidato das vagas reservadas não impede sua participação nas vagas de ampla concorrência, desde que obtenha classificação suficiente.

Editais e normas infralegais devem ser interpretados em conformidade com a legislação federal vigente e os princípios constitucionais, especialmente o da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 15.142/2025, arts. 1º, 2º e 5º; Decreto Municipal nº 24.846/2014, art. 2º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, art. 5º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STJ, REsp nº 1.799.464/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8148164-78.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e, como Apelado,
LEONARDO GAMA BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça